Tribunal: TJPA
Processo: 0019226-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019226-09.2014.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO MARQUES DA ROCHA, NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

APELADO: JESULINDO OLIVEIRA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0019226-09.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ADVOGADO: CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA – OAB/PA 6.207 APELADO: VIAÇÃO VALE DO AMAZONAS LTDA

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA – OAB/PA 3.180 APELADO: JESULINO OLIVEIRA TORRES

ADVOGADO: ANTÔNIO HENRIQUE LOPES MAIA – OAB/PA 5.440 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO SEM A COMPROVAÇÃO DO PREPARO.

CONCESSÃO DE PRAZO AO PAGAMENTO DOBRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0019226-09.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA – OAB/PA 6.207

APELADO: VIAÇÃO VALE DO AMAZONAS LTDA

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA – OAB/PA 3.180

APELADO: JESULINO OLIVEIRA TORRES

ADVOGADO: ANTÔNIO HENRIQUE LOPES MAIA – OAB/PA 5.440

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

Monocrática acostada no PJe ID 18182788, páginas 2-9,

que conheceu e deu integral provimento ao Agravo de Instrumento nº 0807653-29.2018.814.0000.

Eis a ementa que combate:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANIFESTAÇAO VOLITIVA HOMOLOGADA POR SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO. FASE EXECUTIVA. MEIO ADEQUADO. AGRAVO CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO.

1. A violação dos termos de acordo homologado por sentença, já alcançada pela coisa julgada, exige a instauração da fase de cumprimento de sentença e não o retorno da execução em si .

1.1. Se o julgador decide por homologar o acordo e não por sua suspensão, ante o anúncio de descumprimento não pode retornar e fazer prosseguir a execução, por total ausência de previsão legal.

1.2.A instauração da fase de cumprimento de sentença é o meio adequado nas hipóteses de inexecução de acordo homologado judicialmente.

1.3. Atos judiciais seguintes e praticados nos autos de execução em desatenção à fase de cumprimento de sentença são inexistentes a promover a desconstituição de efeitos e o arquivamento do processo.

2. Recurso conhecido e integralmente provido, monocraticamente.” ( PJe ID 18182788, página 3).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- erro material na extinção da execução dado o descumprimento do acordo homologado por sentença já transitada em julgado;

- direito ao recebimento do crédito e

-prejuízo irreparável

por ser obrigado a cumprir a sentença ao invés de aproveitar o mesmo processo constritivo.

E, ao final

requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora delineados.( PJe ID 18182790, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas por
VIAÇÃO VALE DO AMAZONAS LTDA
aduzindo erro grosseiro na interposição da Apelação Cível de Decisão Unipessoal dada em 2º Grau Ordinário de Jurisdição.(

PJe ID 18182792, páginas 1-2)

Contrarrazões apresentadas por
JESULINO OLIVEIRA TORRES

com igual argumento. ( PJe ID 1882793,páginas 1-2).

No PJe ID 19612853, página 1, consta determinação para

recolhimento dobrado do preparo.

No PJe

ID 19701937, página 1; PJe ID 19704673,página 1, PJe ID 19701958, páginas 1-3 constam boleto de pagamento, comprovantes e relatório de conta não contemporâneo ao momento da ordem judicial que data de 20.05.2024.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará ,data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0019226-09.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA – OAB/PA 6.207

APELADO: VIAÇÃO VALE DO AMAZONAS LTDA

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA – OAB/PA 3.180

APELADO: JESULINO OLIVEIRA TORRES

ADVOGADO: ANTÔNIO HENRIQUE LOPES MAIA – OAB/PA 5.440

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto destacando o erro crasso e grosseiro de
NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
em interpor Recurso de Apelação Cível de Decisão Monocrática

proferida em 2º Grau Ordinário de Jurisdição, que deve ser combatida por Agravo Interno ou Recurso Especial, somente para

mencionar alguns exemplos, desde que presentes os requisitos de admissão.

Todavia, como dito no despacho proferido no PJe ID 19612853, página 1, o acerto ou desacerto da Apelação Cível é exame a ser feito logo após a comprovação do preparo na sua forma dobrada, já que
NEGOCIAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
entendeu pela escolha dessa modalidade recursal.

É no Juízo de Prelibação que me deterei quanto ao preparo recursal, observando que a Apelação Cível

de 23.01.2023 foi exibida sem nenhuma

prova do adimplemento recursal cuja falha leva ao pagamento

obrigatoriamente na sua forma dobrada.

Muito bem.

Há o relatório de conta do processo anunciando data de vencimento do boleto em
11.02.2023
com custas em

R$ 1.763,81(PJe ID 19701958, página 1);

-comprovante de pagamento de igual valor datado de
17.01.2023
e

- boleto bancário com vencimento em
10/02/2023
em igual importe.

Que levam a crer na associação deles com a presente

Apelação Cível.

Mas o pagamento não consta na sua forma dobrada, daí a ausência de apresentação de novo relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento posterior à ordem judicial sob enfoque que data de 20.05.2024.

Recurso predicado

como deserto porque não apresentou o preparo dobrado e tampouco acompanhado da documentação correspondente no momento indicado, cujo equívoco

acarreta a inadmissibilidade da Apelação Cível

a não comportar outras digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024